Tribunal: TJSP
Processo: 2173766-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Litisconsórcio – 34 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores ADILSON MARCHINI, ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, BENEDITA MARIA DE JESUS, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CELSO PEREIRA DIAS, CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC

Ementa:
Litisconsórcio – 34 autores - Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que declara os autores ADILSON MARCHINI, ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, BENEDITA MARIA DE JESUS, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CELSO PEREIRA DIAS, CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DALVA RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, EDNA LUCIA DA SILVA MELLO, EDUARDO LUIS RIBEIRO, EUNICE DOS SANTOS, EURIPEDES APARECIDO ANDRE, JOÃO GOMES DE MELO, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ GALVÃO DE PISAPIA RAMOS, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MANOEL BORGES DA PAIXÃO, MARCELO CORREA DE ALMEIDA, MARCELO SOAVE BERTAZZO, MARIA DO CARMO MONTEIRO TAKATORI, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA VALDENI DOS SANTOS, NILVIA FERREIRA DOS SANTOS CUNHA, ODIL TALES PEREIRA, OLAVO SABINO DE CARVALHO, PAULO ROGÉRIO ZANUTTO SALLES, ROSELI APARECIDA DE MORAES SILVEIRA, SIMONE DE CÁSSIA REIS DE FREITAS e WELSON SERRANO habilitados e determina a suspensão do feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Radiografias acostadas revelando que os autores ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO GOMES DE MELO, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, ODIL TALES PEREIRA E OLAVO SABINO DE CARVALHO não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 ( transferência do direito de uso). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção (art. 485, VI do CPC). Condenação desses autores no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2173766-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, são agravados ADILSON MARCHINI, ADRIANA
APARECIDA
GONÇALVES,
BENEDITA
MARIA
DE
JESUS,
CARLOS
APARECIDO RIBEIRO, CELSO PEREIRA DIAS, CLAUDIO LEÃO DO CARMO,
CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DALICE PEREIRA LENE,
DALVA RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, EDNA LUCIA
DA SILVA MELLO, EDUARDO LUIS RIBEIRO, EUNICE DOS SANTOS,
EURIPEDES APARECIDO ANDRE, JOÃO GOMES DE MELO, JOÃO LAURINDO
DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ GALVÃO DE PISAPIA
RAMOS, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MANOEL
BORGES DA PAIXÃO, MARCELO CORREA DE ALMEIDA, MARCELO SOAVE
BERTAZZO, MARIA DO CARMO MONTEIRO TAKATORI, MARIA JOSÉ DE
SOUSA OLIVEIRA, MARIA VALDENI DOS SANTOS, NILVIA FERREIRA DOS
SANTOS CUNHA, ODIL TALES PEREIRA, OLAVO SABINO DE CARVALHO,
PAULO ROGÉRIO ZANUTTO SALLES, ROSELI APARECIDA DE MORAES
SILVEIRA, SIMONE DE CÁSSIA REIS DE FREITAS, TIULI AIDIMAM MIRANDA
DE OLIVEIRA e WELSON SERRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173766-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173766-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79820
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2173766-02.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADOS:
ADILSON
MARCHINI,
ADRIANA
APARECIDA
GONÇALVES,
BENEDITA MARIA DE JESUS, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CELSO PEREIRA
DIAS, CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI,
DALICE PEREIRA LENE, DALVA RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA
OLIVEIRA, EDNA LUCIA DA SILVA MELLO, EDUARDO LUIS RIBEIRO, EUNICE DOS
SANTOS, EURIPEDES APARECIDO ANDRE, JOÃO GOMES DE MELO, JOÃO
LAURINDO DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ GALVÃO DE PISAPIA
RAMOS, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MANOEL BORGES DA
PAIXÃO, MARCELO CORREA DE ALMEIDA, MARCELO SOAVE BERTAZZO, MARIA
DO CARMO MONTEIRO TAKATORI, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA
VALDENI DOS SANTOS, NILVIA FERREIRA DOS SANTOS CUNHA, ODIL TALES
PEREIRA, OLAVO SABINO DE CARVALHO, PAULO ROGÉRIO ZANUTTO SALLES,
ROSELI APARECIDA DE MORAES SILVEIRA, SIMONE DE CÁSSIA REIS DE
FREITAS, TIULI AIDIMAM MIRANDA DE OLIVEIRA E WELSON SERRANO
Litisconsórcio – 34 autores - Recurso tirado da liquidação da
sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de
expansão – Decisão que declara os autores ADILSON
MARCHINI,
ADRIANA
APARECIDA
GONÇALVES,
BENEDITA MARIA DE JESUS, CARLOS APARECIDO
RIBEIRO, CELSO PEREIRA DIAS, CLAUDIO LEÃO DO
CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI,
DALVA RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA
OLIVEIRA, EDNA LUCIA DA SILVA MELLO, EDUARDO
LUIS
RIBEIRO,
EUNICE
DOS
SANTOS,
EURIPEDES
APARECIDO ANDRE, JOÃO GOMES DE MELO, JOSÉ
ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ GALVÃO DE PISAPIA RAMOS,
JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON,
MANOEL BORGES DA PAIXÃO, MARCELO CORREA DE
ALMEIDA, MARCELO SOAVE BERTAZZO, MARIA DO
CARMO MONTEIRO TAKATORI, MARIA JOSÉ DE SOUSA
OLIVEIRA, MARIA VALDENI DOS SANTOS, NILVIA
FERREIRA DOS SANTOS CUNHA, ODIL TALES PEREIRA,
OLAVO SABINO DE CARVALHO, PAULO ROGÉRIO
ZANUTTO SALLES, ROSELI APARECIDA DE MORAES
SILVEIRA, SIMONE DE CÁSSIA REIS DE FREITAS e
WELSON SERRANO habilitados e determina a suspensão do
feito até o trânsito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000.
Radiografias acostadas revelando que os autores ADRIANA
APARECIDA GONÇALVES, CARLOS APARECIDO RIBEIRO,
CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA
DURAC PONGILÚPI, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO
GOMES DE MELO, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173766-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ANTONIO PITTON, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA,
ODIL TALES PEREIRA E OLAVO SABINO DE CARVALHO
não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP
no
0632533-62.1997.8.26.0100
-
Inadmissibilidade
de
se
contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não
aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de
25.8.1996 a 30.6.1997 ( transferência do direito de uso). A
liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível
que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.
Extinção (art. 485, VI do CPC). Condenação desses autores no
pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$
1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A.
objetivando a reforma da decisão que reconheceu o direito dos autores ADILSON
MARCHINI, ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, BENEDITA MARIA DE JESUS,
CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CELSO PEREIRA DIAS, CLAUDIO LEÃO DO
CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DALICE PEREIRA LENE,
DALVA RIBEIRO DOS SANTOS, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, EDNA LUCIA DA
SILVA MELLO, EDUARDO LUIS RIBEIRO, EUNICE DOS SANTOS, EURIPEDES
APARECIDO ANDRE, JOÃO GOMES DE MELO, JOÃO LAURINDO DOS SANTOS,
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA, JOSÉ GALVÃO DE PISAPIA RAMOS, JOSÉ MARCOS
DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MANOEL BORGES DA PAIXÃO, MARCELO
CORREA DE ALMEIDA, MARCELO SOAVE BERTAZZO, MARIA DO CARMO
MONTEIRO TAKATORI, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, MARIA VALDENI DOS
SANTOS, NILVIA FERREIRA DOS SANTOS CUNHA, ODIL TALES PEREIRA, OLAVO
SABINO
DE
CARVALHO,
PAULO
ROGÉRIO
ZANUTTO
SALLES,
ROSELI
APARECIDA DE MORAES SILVEIRA, SIMONE DE CÁSSIA REIS DE FREITAS, TIULI
AIDIMAM MIRANDA DE OLIVEIRA e WELSON SERRANO à complementação de
ações, como pleiteado na inicial. A agravante, em seu recurso, alega que os documentos
apresentados demonstram que os autores ADRIANA APARECIDA GONÇALVES,
CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO
APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO GOMES DE
MELO, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MARIA JOSÉ DE SOUSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173766-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
OLIVEIRA, ODIL TALES PEREIRA E OLAVO SABINO DE CARVALHO não estão
habilitados para prosseguimento do cumprimento da sentença proferida na Ação Civil
Pública que fundamenta o pedido inicial; alternativamente, questiona a forma de cálculo
para apuração do montante devido. Há contraminuta apresentada
É o relatório.
Decide-se.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização, de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Esses são os contratantes habilitados a prosseguir na busca de seus direitos.
No caso dos autos, como alegado pela agravante, impõe-se
reconhecer a ilegitimidade de parte e extinguir o feito por falta de interesse processual
em relação a ADRIANA APARECIDA GONÇALVES, CARLOS APARECIDO RIBEIRO,
CLAUDIO LEÃO DO CARMO, CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI,
DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO GOMES DE MELO, JOSÉ MARCOS DA SILVA,
LUIS ANTONIO PITTON, MARIA JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, ODIL TALES PEREIRA
E OLAVO SABINO DE CARVALHO, na medida em que nenhum desses autores se
enquadra no título executivo que embasa a inicial, já que os contratos apresentados nos
autos (fls. 506/549) demonstram que a aquisição das linhas se deu fora dos parâmetros
da ACP (contratação de PEX fora do período de 25.8.1996 a 30.6.1997ou contratação
em modalidade diversa), tratando-se, pois, de autores que não possuem direito que os
legitime a pleitear direitos na fase de cumprimento de sentença.
A respeito das radiografias do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173766-02.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA
os contratos tiveram seus números modificados, consideram-se corretos os documentos
apresentados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para julgar extinto o
cumprimento de sentença em relação aos autores ADRIANA APARECIDA
GONÇALVES, CARLOS APARECIDO RIBEIRO, CLAUDIO LEÃO DO CARMO,
CONCEIÇÃO APARECIDA DURAC PONGILÚPI, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO
GOMES DE MELO, JOSÉ MARCOS DA SILVA, LUIS ANTONIO PITTON, MARIA
JOSÉ DE SOUSA OLIVEIRA, ODIL TALES PEREIRA E OLAVO SABINO DE
CARVALHO, nos termos do art. 485, VI do CPC, ficando condenados ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00, devendo ser
observada eventual gratuidade da justiça.
ENIO ZULIANI
Relator